Tribunal: STF
Processo: RE 85673
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
GUARDA DE FILHA MENOR ATRIBUIDA AO PAI, A QUEM FOI IMPOSTO O ONUS
DE PROVER, POR METADE, AS DESPESAS DA MÃE, POR OCASIAO DE SUAS
VISITAS A FILHA NO BRASIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 153,
PARAGRAFO 2., DA C. FEDERAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. OUTROSSIM,
A MEDIDA TOMADA PELA DECISÃO ASSENTOU NA AFERIÇÃO DE ELEMENTOS
DE PROVA, SEM NEGAR PRINCÍPIO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.